Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR JOSE DA COSTA - CPF: 092.452.786-20 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1022460-40.2021.8.11.0003

APELANTE: OSMAR JOSE DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO –

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NEM UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que o autor não contratou ou utilizou os serviços de cartão de crédito cobrados, resta caracterizada a falha na prestação de serviços praticada pelo banco demandado, devendo ser reformada a sentença monocrática para declarar a inexistência da dívida objeto da ação.

A simples cobrança indevida de faturas não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSMAR JOSE DA COSTA
na
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta que resta incontroverso que as partes não firmaram contrato de prestação de serviços bancários, uma vez que em contestação, o apelado se limitou apenas em negar a existência de dano moral.

Assevera que restou configurado o sofrimento de ordem extrapatrimonial, tendo em vista as diversas cobranças indevidas em relação ao cartão de crédito não contratado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e, consequentemente, reverter a condenação em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contarrazões pelo desprovimento (ID 149939862).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149939813) que o autor, ora apelante, recebeu, em abril/2018, um cartão de crédito do banco requerido/apelado sem que houvesse nenhuma solicitação.

Na oportunidade foi movida a Ação de Danos Morais no 1002675-97.2018.8.11.0003, a qual foi julgada procedente, para declarar a inexistência da dívida cobrada e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Consta que o em 27/11/2020, o demandante recebeu novamente outro cartão, com a mesma numeração ao anteriormente contestado, e continua a receber cobranças indevidas pela parte requerida de serviços não contratados e não utilizados.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o autor pleiteia a declaração de inexistência dos débitos cobrados em relação ao cartão de crédito no 4232 XXXX XXXX 0204 não contratado e não utilizado, bem como indenização por danos morais em razão das reiteradas cobranças indevidas.

Com efeito, resta incontroverso dos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes a ensejar as cobranças contestadas, pois além de a parte requerida não impugnar essa alegação em contestação ou contrarrazões, denota-se da fatura do cartão de crédito em questão que a cobrança se resume à anuidade do cartão e juros de mora, demonstrado que não foi utilizado pelo demandante.

Logo, se o autor não contratou ou utilizou os serviços cobrados, resta caracterizada a falha na prestação de serviços praticada pelo banco recorrido, devendo ser reformada a sentença monocrática para declara a inexistência da dívida objeto da ação.

Por outro lado,
a simples cobrança indevida de faturas não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade do apelante, tendo em vista que sequer teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

E também neste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
.”(Ap 13888/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para declarar a inexistência do débito objeto da ação.

Por conseqüência, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15 em relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022